Tribunal: STF
Processo: ACO 701
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, por meio da qual o Estado de Alagoas pretende a condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    Após a procedência do pedido e o respectivo trânsito em julgado do acórdão condenatório, inaugurou-se a fase de cumprimento do decisório. Nesse âmbito, o Estado de Alagoas requereu a imediata expedição de precatório do valor incontroverso, correspondente a R$ 745.795.903,80 (setecentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e três reais e oitenta centavos).



    Instada a manifestar-se acerca do pedido do exequente, a União postula que seja observada a aplicação do parcelamento previsto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 114, de 17 de dezembro de 2021. 



    É o relatório. Decido. 



    De fato, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 114, de 17 de dezembro de 2021, dispõe o seguinte: 



    “Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma: 



    I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano; 



    II - 30% (trinta por cento) no segundo ano; 



    III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano. 



    Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.” 



    Nesse sentido, tratando-se de norma constitucional de caráter processual, sua eficácia alcança os presentes autos, devendo ser considerada quando da expedição do respectivo precatório. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 345, I, do RISTF, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado de Alagoas, no valor de R$ 745.795.903,80 (setecentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e três reais e oitenta centavos), com observância do parcelamento do art. 4º da EC nº 114/2021.



    Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente